Tribunal: TJSP
Processo: 1022441-17.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER e RESPONSABILIDADE CIVIL
– Prestação de serviços educacionais – Programa "Uniesp paga" – Propaganda enganosa – Ocorrência – Ilícita imposição posterior de requisitos contratuais que frustram a aquisição, pelos alunos, dos benefícios prometidos – Exegese dos arts. 30, 37, §1o, e 51, IV, do CDC – Condenação da entidade de ensino ao pagamento do financiamento contratado

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER e RESPONSABILIDADE CIVIL
– Prestação de serviços educacionais – Programa "Uniesp paga" – Propaganda enganosa – Ocorrência – Ilícita imposição posterior de requisitos contratuais que frustram a aquisição, pelos alunos, dos benefícios prometidos – Exegese dos arts. 30, 37, §1o, e 51, IV, do CDC – Condenação da entidade de ensino ao pagamento do financiamento contratado pelo autor – Cabimento - Dano moral – Ocorrência – Dano "in re ipsa" – Manutenção da indenização fixada em R$ 10.000,00 – Sentença mantida - Recurso desprovido.